Tribunal: TJMT
Processo: 0004790-47.2018.8.11.0088
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004790-47.2018.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SIDNEI CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 419.209.452-53 (APELADO), JULIANA PAES PEREIRA - CPF: 037.225.731-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT -
DECISÃO
EXTRA PETITA
– ALEGAÇÃO INFUNDADA -
PRELIMINAR REJEITADA
– DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES DEMONSTRADAS – REEMBOLSO NO VALOR EFETIVAMENTE COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO – INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO – FATO IRRELEVANTE – SUMÚLA 257 DO STJ - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 – LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO – SÚMULA 474 DO STJ – OBSERVÂNCIA À GRADUAÇÃO – REDUÇÃO NECESSÁRIA - VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O julgado é
extra petita
quando analisa matéria diversa da postulada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir.

O beneficiário do seguro obrigatório DPVAT que comprova as despesas médicas e suplementares com as quais arcou (exames, cirurgia, fisioterapia e medicamentos) tem direito ao respectivo ressarcimento (art. 3o, inciso III, da Lei n. 6.194/1974), respeitado o limite indenizatório (R$2.700,00), com correção monetária aplicada a partir da data do efetivo desembolso e juros de mora a contar da citação válida.

A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento (Súmula 257 do STJ).

O valor do seguro DPVAT deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

Ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior à pretendida na inicial, a Seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, encerrando a fase de conhecimento do processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC para condenara ré ao pagamento da indenização de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) em favor da autora, a título de indenização do Seguro DPVAT, com juros de 1% ao mês contados da data da citação e correção monetária a partir da data do fato gerador.

Condeno ainda a ré ao pagamento no valor de R$ 196,12 (cento e noventa e seis reais e doze centavos) a título de despesa de assistência médica, com juros de 1% ao mês contados da data da citação e correção monetária a partir do desembolso.

Custas e despesas processuais pela ré, bem como honorários de advogado, os quais fixo em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §2o, do CPC”.

A apelante suscita preliminar de decisão extra petita uma vez que
“verifica-se dos autos notadamente da Contestação, bem como documentação juntada que o sinistro em questão está limitada ao sinistro de invalidez permanente e NÃO DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES”.

Aduz que a vítima estava inadimplente com o seguro obrigatório e, portanto, não tem direito à indenização, uma vez que era proprietário do veículo.

Insurge-se contra a sentença sob alegação de que o cálculo foi fixado de forma equivocada.

Alega sucumbência mínima de sua parte já que o autor postulou R$ 13.500,00 e obteve quantia inferior, não justificando, no seu entender, que arque com a verba honorária.

Contrarrazões no ID. 218003708.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Decisão Extra Petita

A decisão é
extra petita
quando analisa questão diversa da que foi pleiteada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir. Ainda que sem pedido formal, se a pretensão está implícita, deve ser considerado o conjunto da postulação e observado o princípio da boa-fé.

Rejeito a preliminar.

Mérito

A cobertura do Seguro DPVAT por Despesas Médicas e Suplementares (DAMS) está prevista no inciso II do art. 3o da Lei n. 6.194/1974, contudo a indenização ora pleiteada é a descrita no inciso III. Confira-se:

Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

III -
até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

(...)

§ 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas
, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos.

§ 3o As despesas de que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei.

E mais, o art. 5o da Lei n. 6.194/1974 enuncia que “
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

No caso concreto, os dispêndios com o tratamento de saúde estão confirmados pelas notas fiscais alusivas a medicamentos e cuidados médicos, na importância de R$196,12 (ID. 218002696 – Pág. 50), logo, é devida a restituição.

A ré se insurge ainda contra a condenação imposta, sob o argumento de que o autor encontrava-se inadimplente com o DPVAT.

No entanto, a Súmula n. 257 do Superior Tribunal de Justiça enuncia:

“A falta de pagamento de prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
.”

E o STJ não fez qualquer ressalva quanto à vítima ser ou não a proprietária do automóvel envolvido no acidente de trânsito.

Ademais, esse fato não descaracteriza a natureza da indenização securitária nem inviabiliza o pagamento, porquanto o caput do artigo 7o da Lei de regência não distingue o proprietário e o terceiro, mas refere-se somente à vítima.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO – FATO IRRELEVANTE – SUMÚLA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO
-

RECURSO NÃO PROVIDO
.

A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento (Súmula 257 do STJ).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002070-66.2020.8.11.0041, julgamento em: 01-04-2024)

Assim, estão satisfeitas todas as condições elencadas no artigo 5o da Lei n. 6.194/74.

Em relação ao cálculo, o acidente ocorreu em 23-04-2018, momento em que estava em vigor a Lei 11.482/2007, portanto a reparação é de até R$13.500,00, considerando-se a gravidade da lesão e a Tabela da citada legislação.

Faz-se necessário calcular a extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez dele decorrente.

Com o advento da MP n. 451/2008, posteriormente convertida na Lei n. 11.945/2009, tornou-se inquestionável que a indenização na hipótese de invalidez permanente seja estabelecida em conformidade com a mensuração das lesões.

É o que enuncia a Súmula 474 do STJ:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”.

A perícia médica atestou:
“fratura de tíbia e pé esquerdo, com o CID-10. Durante ato pericial foi possível constatar que o periciando cursa com limitação funcional do membro acometido, sendo essa caracterizada como leve”
.

Na Tabela consta para
“Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos ou Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores”
a quantificação de 70% sobre o teto indenizatório de R$13.500,00, porém o apelante faz jus a 25% desse montante, ou seja,
R$ 2.362,50
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT PELO RITO COMUM -
PRESCRIÇÃO
– TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ – DATA ATESTADA POR LAUDO MÉDICO – SÚMULA 573 DO STJ –
ARGUIÇÃO AFASTADA
– AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA A SITUAÇÃO NARRADA – INDENIZAÇÃO MANTIDA – INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 – LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO – UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO – SÚMULA 474 DO STJ – SENTENÇA QUE DESCONSIDEROU O PERCENTUAL APLICÁVEL – REDUÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo prescricional na Ação de Indenização de Seguro DPVAT inicia-se na data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, e isso se dá, com exceção dos casos de invalidez permanente notória, com o laudo médico que a confirma, ou, na sua ausência, com a perícia judicial.

O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

O valor do seguro DPVAT deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1018888-76.2021.8.11.0003, julgamento em: 06-02-2024)

Por fim, no tocante aos honorários, a pretensão principal foi acolhida, porém em montante inferior ao pleiteado, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei no 11.482/2007.

Portanto, é infundada a argumentação da requerida, que deve pagar integralmente as custas processuais e os honorários advocatícios, até porque iria assumir por completo esse ônus, uma vez que deu causa ao ajuizamento da Ação.

À vista do exposto, afasto a tese de sucumbência mínima ou recíproca.

Desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO COMO CAUSA DETERMINANTE – PERÍCIA JUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM A SITUAÇÃO NARRADA – INDENIZAÇÃO NECESSÁRIA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC – POSSIBILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“Os danos pessoais sofridos por quem reclama indenização do seguro DPVAT devem ser efetivamente ‘causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga’, nos termos do art. 2o, da Lei n.o 6.194/74. Ou seja, o veículo há de ser o causador do dano e não mera concausa passiva do acidente” (REsp 1185100 - MS).

O valor do Seguro DPVAT deve ser estabelecido em consonância com o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de R$13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

Ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior à pretendida na inicial, a Seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, o mesmo dispositivo autoriza o arbitramento em montante fixo, caso seja necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional.

O valor definido na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1057952-13.2020.8.11.0041, julgamento em: 28-06-2023)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas

para
reduzir o valor devido ao seguro DPVAT para
R$ 2.362,50,
atualizados nos termos consignados na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024